Tribunal: CARF
Processo: 16366.720126/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720126/2011-56
ACÓRDÃO
9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
WYNY DO BRASIL COMÉRCIO DE COUROS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS
FÁTICAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e
no recorrido apresentam diferenças fáticas e jurídicas substanciais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.386, de 27/10/2021 (fls. 784 a 800)1, que, por
unanimidade de votos, conheceu em parte do recurso voluntário, para, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Declarações de Compensação - DCOMP relativas ao 1o
trimestre de 2010, no valor de R$ 490.871,91.
No despacho decisório (fl. 646) o crédito foi deferido em parte (R$ 420.225,20),
tendo a fiscalização apurado, em síntese, que: (a) o Contribuinte registra a totalidade de suas
exportações como vendas para o exterior de mercadorias sob o regime de drawback CFOP 7127,
embora nem todas as exportações tenham utilizado o regime; (b) o Contribuinte apurou créditos
sobre a totalidade de seus custos e despesas, sem observar qualquer distinção para as
exportações de mercadorias nas quais tenham sido utilizados insumos adquiridos no regime de
“drawback”; (c) as vendas efetuadas para o exterior sob o regime de drawback não possibilitam
crédito das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS relativamente aos insumos adquiridos com o
benefício da suspensão nem, tampouco, os demais custos e despesas comuns (fretes, serviços,
aluguéis etc); (d) em virtude de a contribuinte informar a totalidade de suas exportações como
sendo “venda de produção do estabelecimento sob o regime de drawback, CFOP 7127 o que não
corresponde à realidade, a fiscalização fez o rateio dessas exportações, utilizando os percentuais
definidos com base nas aquisições realizadas com e sem drawback no período; (e) se as aquisições
de mercadorias com suspensão das contribuições em virtude do regime aduaneiro especial já
haviam sido excluídas do valor das demais aquisições com direito a crédito, as exportações
correspondentes a essas mercadorias, realizadas com drawback, não podem ser somadas às
demais receitas de exportação para fins de apuração dos percentuais de rateio, sob pena de se
aumentar indevidamente o percentual das receitas de exportação em detrimento das demais e,
como consequência, aumentar o montante de créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação; (f) os “pallets de madeira” e “caixas de madeira” são incorporados aos produtos
apenas depois de concluído o processo produtivo e destinam-se claramente ao transporte das
mercadorias, e não se enquadram no conceito de industrialização e, por conseguinte, no conceito
de insumos; (g) não é possível o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS nas aquisições de bens

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
3
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições; e (h) foram verificadas várias aquisições
de bens promovidas pela requerente com a suspensão das contribuições para o PIS/Pasep e
COFINS, para as quais apurou, de maneira indevida, créditos integrais das contribuições.
Cientificado do despacho em 05/02/2013 (fl. 674), o Contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 678 a 695) na qual, em síntese, alega que: (a) a autoridade
administrativa equiparou indevidamente as vendas efetuadas ao exterior sob o regime de
drawback às vendas efetuadas por comercial exportadora; (b) quando o legislador disciplinou o
critério de rateio proporcional estabelecendo que a proporção deve ser feita entre a receita bruta
total e a receita de exportação, não discriminou se a receita de exportação seria a exportação com
ou sem o regime aduaneiro de drawback; e (c) é legítimo o crédito sobre “pallets de madeira” e
“caixas de madeira”.
Os autos foram, então, encaminhados à DRJ Ribeirão Preto, que proferiu o Acórdão
no 14-91.010, de 25/03/2019, entendendo que a manifestação de inconformidade é parcialmente
procedente, sob os seguintes fundamentos: (a) a aquisição tributada de serviços e demais custos e
despesas comuns como energia elétrica, aluguéis, fretes, armazenagem, devoluções de vendas,
contraprestações de arrendamento mercantil e depreciações vinculados às receitas de exportação
gera direito a ressarcimento; (b) no regime de drawback, apenas insumos como matérias primas,
produtos e materiais de embalagens adquiridos com suspensão não geram direito a crédito; (c) as
receitas de exportações realizadas sob o regime de drawback devem ser excluídas do cômputo do
percentual de rateio para não aumentar indevidamente o montante de créditos passíveis de
ressarcimento ou compensação; e (d) os custos com embalagens para transporte de mercadorias
acabadas são gastos posteriores à finalização do processo de produção e, por conseguinte, estão
excluídos do conceito de insumos de PIS e COFINS.
Regularmente cientificado da decisão de piso, o Contribuinte apresentou Recurso
voluntário, onde reitera o entendimento de que inexiste disposição legal que determine a
segregação das operações com drawback e sem drawback para cálculo dos créditos de PIS/COFINS
vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento, e demanda o reconhecimento
dos créditos referentes a “pallets de madeira” e “caixas de madeira”, uma vez que estes gastos
são essenciais, relevantes e necessários à industrialização e comercialização dos produtos para o
exterior.
No âmbito do CARF, foi exarada unanimemente a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-011.386, que entendeu haver concomitância parcial de objeto com ação judicial,
e, no mérito, decidiu, na parte restante, que é vedada a utilização do crédito presumido calculado
sobre o valor das aquisições com suspensão de produtos classificados nas posições NCM
41.01.20.10 e 41.01.50.10 para compensação com outros tributos ou ressarcimento na vigência da
Lei 12.058/2009 e da Instrução Normativa RFB 977/2009. No que se refere à concomitância,
detectou-se, com base em jurisprudência do TRF da 4a Região colacionada no recurso voluntário,
que se tratava de decisão em processo da própria recorrente (Apelação 5010683-
49.2016.4.04.7001/PR), na qual é possível verificar que se trata de ação promovida para contestar
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
4
despachos decisórios com o mesmo teor do que embasa o presente processo, mas indicando
períodos de apuração diferentes: COFINS 2o, 3o e 4o Trimestres de 2011 e PIS 4o Trimestre de
2011.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-011.386, em 25/05/2022 (fl. 803), o Contribuinte
interpôs, em 03/06/2022, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às
seguintes matérias: (a) ausência de hipótese de aplicação da Súmula CARF no 1 (paradigmas
indicados, acórdãos no 203-13.563 e 2201-000.024); e (b) direito à tomada de créditos presumidos
das contribuições sociais quando não constar na nota fiscal a expressão "Venda efetuada com
suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS", com especificação do dispositivo legal
correspondente (indicando como paradigma o Acórdão no 3402-005.345).
No exame de admissibilidade monocrático do recurso especial (fls. 900 a 906),
deu-se seguimento à divergência “a”, em relação aos paradigmas, para os quais houve
afastamento da concomitância em função de os períodos de apuração serem distintos. No que se
refere à divergência “b”, não se verificou similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma
colacionado, resultado confirmado em exame de agravo (fls. 944 a 947).
Cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial do
Contribuinte, a Fazenda apresentou contrarrazões (fls. 956 a 959), defendendo a improcedência
das alegações do recorrente.
Em 25/10/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
Em 12/12/2024, o processo foi submetido ao colegiado, e, naquela ocasião,
manifestei inicialmente entendimento pelo conhecimento do recurso no item que teve
seguimento, tendo a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro solicitado vistas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade (fl. 901).
O Acórdão recorrido reconhece a concomitância em ações com o mesmo objeto, do
mesmo sujeito, e que indicam períodos diferentes do autuado (a ação judicial narra fiscalização de
COFINS relativa ao 2o, 3o e 4o Trimestres de 2011 e a PIS referente ao 4o Trimestre de 2011, e o
acórdão recorrido versa sobre COFINS do 1o Trimestre de 2010).
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
5
Os paradigmas, por seu turno, teriam chegado à conclusão pela inexistência de
concomitância em situações que seriam semelhantes.
Diante das reflexões e debates no seio do colegiado na sessão de dezembro de
2024, entendi oportuno reavaliar o exato conteúdo de cada ação judicial para saber se a extensão
do provimento nas distintas ações é semelhante, de modo a permitir a comparação para efeitos
de verificação de divergência jurisprudencial.
No caso do Acórdão paradigma 203-13.563, de 06/11/2008, narra-se, sobre o
pedido do contribuinte perante o Poder Judiciário, na ação 2000.61.06.00390-3, que a tutela
buscada oi para:
“... se creditar, de forma presumida e outorgada, do IPI incidente sobre os
insumos adquiridos, a partir de Janeiro de 2.000 (sic), beneficiados com isenção,
não incidência ou redução de alíquota, apurado em valor proporcional e
equivalente ao IPI devido na saída de seus produtos finais, aos quais foram
agregados os citados insumos” (fls. 580 daqueles autos - processo n.
11610.020610/2002-38).
Administrativamente, o processo tratava de “operações ocorridas nos anos de 1996
a 1999”. Na análise efetuada no voto condutor do Acórdão 203-13.563, o relator consigna:
“...para que não paire nenhuma dúvida quanto ao pedido formulado pela ora
Recorrente junto ao poder judiciário, transcrevo o item 4 de seu pedido
formulado no Mandado de Segurança processado sob o no 2000.61.05.000390-3
(fls. 282/296), posteriormente repetido no item "8" do Agravo de Instrumento
interposto (fls. 309/324), verbis:
4. É certo que o presente 'wirt' versa somente sobre os créditos do IPI
relativos às entradas ocorridas a partir deste mês de janeiro de 2.000 (sic),
ou seja, inexiste qualquer pretensão de compensação de créditos passados
com tributos vincendos e, por isso, inaplicável a Súmula 213 do Superior
Tribunal de Justiça.” (grifo nosso) (fl. 583 daqueles autos)
Portanto, o pedido judicial foi específico, voltado para entradas a partir de 2000,
não interseccionando a área do tema submetido a esfera administrativa. E isso culminou no
afastamento da alegação de concomitância.
Em relação ao Acórdão paradigma 2201-000.024, de 03/03/2009, a DRJ havia
reconhecido a concomitância, em face de ação judicial interposta pela recorrente depois da
lavratura do auto de infração, objeto do processo administrativo, em que discute a mesma
matéria, para períodos de competência posteriores ao do lançamento em discussão, conforme
Acórdão n. 10-12.536, de 11/07/2007 (fls. 1587 a 1590 daqueles autos - processo n.
11080.007295/2003-70).
Nesse segundo paradigma apontado, decide-se pela inexistência de concomitância,
tendo em conta que:
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
6
“O lançamento em discussão abrange os períodos de competência de janeiro de
1998 a dezembro de 1999. Já na ação judicial, a recorrente discute,
expressamente, a incidência da CPMF a partir do ano-calendário de 2000 em
diante. (...) Caso a recorrente obtenha êxito na referida ação judicial, a decisão
somente será aplicada para os períodos de competência de 2000 em diante,
conforme solicitado por ela. Tal decisão favorável ou contrária a ela ou à Fazenda
Pública não será aplicada ao presente lançamento”. (grifo nosso)
Em nome da verdade material, consultei o processo n. 11080.007295/2003-70, para
verificar exatamente o pedido e o provimento judicial (nos autos da ação 2003.71.00.052790-1).
Eis o pedido (fls. 1556 daqueles autos):
“2) A presente demanda pretende a declaração de que a Autora não pode ser
considerada sujeito passivo ou responsável pela Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transferência Financeira, a partir do exercício de 2000, com
relação aos valores referentes a reaplicações de letras de câmbio, resgates
antecipados com reaplicação em letra de câmbio, fornecimento de crédito
pessoal e liquidação de letras de câmbio por cheque ao portador, - fornecimento
de crédito pessoal e liquidação de letras de câmbio com recursos do caixa.
3) A Autora tem receio de que venha a lhe ser exigida a CPMF com relação ao
período do ano de 2000 em diante, mesmo . não tendo, ainda, ocorrido
lançamento do tributo; pois aquele relativo a 1998 e 1999, já foi procedido
conforme processo administrativo n. 11080.007295/2003-70 (Anexo 3)”. (grifo
nosso)
No âmbito judicial, a sentença de mérito, disponível no site do TRF4
(https://consulta.trf4.jus.br/trf4/processos), referências são feitas exclusiva e expressamente ao
período posterior a 2000, inclusive noticiando o sujeito passivo que o fisco teria lavrado novas
autuações para 2002 a 2004, o que ensejou a distribuição, por dependência, da ação
2008.7100005258-1 (que trata desses períodos distintos). A ação foi julgada improcedente, em
16/10/2009, e os lançamentos posteriores (da segunda ação) foram afastados pela configuração
de denúncia espontânea, tendo em conta o depósito dos valores. A sentença, em síntese, julgou
improcedente a Ação n. 200371000527901, e anulou os lançamentos de 2002 a 2004 por
configuração de denúncia espontânea, na ação 200871000052581. Não houve qualquer
manifestação para o período de 1998/1999, e, quando o próprio contribuinte desejou tratar de
2002 a 2004, tratou do tema em nova ação, distribuída por dependência.
Não se vê, assim, de que forma o resultado da ação judicial afetaria o processo
administrativo 11080.007295/2003-70, que, após a decisão tomada no Acórdão 2201-000.024,
seguiu seu curso, com novo julgamento pela DRJ e pelo CARF, resultando no Acórdão 3301-
01.443, de 26/04/2012, que negou provimento ao recuso voluntário por unanimidade. Na
sequência, o contribuinte desistiu do recurso interposto, em 2014, no que se refere a este e a
outros processos.
Após analisar tais paradigmas, retornamos ao caso tratado no acórdão recorrido.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
7
No presente processo, o contribuinte, na ação judicial, discute exatamente o
mesmo tema do processo administrativo, o que foi detectado apenas no julgamento do recurso
voluntário, quando a relatora, a partir consulta a jurisprudência citada no recurso (Apelação n.
5010683-49.2016.4.04.7001/PR), percebeu que a ação em juízo foi movida pelo próprio
contribuinte, e para discutir decisões proferidas em relação aos mesmos temas do processo
administrativo, fundadas em idênticos despachos decisórios, proferidos para períodos diferentes.
Em consulta ao referido processo judicial, percebe-se, a partir da sentença, que:
“Trata-se de ação proposta por WYNY DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
COUROS LTDA. em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, objetivando a) a
declaração do direito aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos, despesas e
encargos comuns vinculados às receitas de exportação, ainda que realizadas ao
amparo de regime aduaneiro especial Drawback; b) a declaração de inexistência
de disposição legal que determine a segregação das operações "com Drawback”
e "sem Drawback” para cálculo dos créditos de PIS/COFINS vinculados às
receitas de exportação passíveis de ressarcimento e a correção dos percentuais
de rateio; c) a declaração do direito aos créditos de PIS e COFINS sobre os gastos
realizados com a aquisição dos materiais de embalagem “pallets de madeira” e
“caixas de madeira” utilizadas no acondicionamento dos produtos exportados; e
d) a condenação da ré ao respectivo ressarcimento, em dinheiro, dos créditos
pleiteados na esfera administrativa, atualizados pela taxa SELIC.
Relata ser pessoa jurídica de direito privado que tem como atividade principal a
indústria, comércio e exportação de couros de boi e que, nessa qualidade, tem
direito ao crédito de PIS/COFINS – Não Cumulativo – Exportação, nos termos dos
artigos 5o e 6o da Lei 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
Narra que transmitiu Pedidos de Ressarcimento de COFINS - Não-cumulativa -
Exportação do 2o, 3o e 4o Trim./2011 e de PIS - Não-Cumulativo - Exportação do
4o Trim./2011 em meio eletrônico, porém, a autoridade administrativa decidiu
por indevidamente equiparar as operações de exportação amparadas pelo
regime aduaneiro especial de Drawback realizadas pela autora com operações
realizadas por empresa Comercial Exportadora, acabando por não reconhecer a
integralidade do direito creditório pleiteado.
Aduz que, ao proceder dessa forma, equiparando as operações de venda de
produção de estabelecimento industrial sob o regime de Drawback às operações
realizadas por Comercial Exportadora, a autoridade administrativa obstou o
desconto de créditos sobre custos, despesas e encargos comuns (serviços, energia
elétrica, alugueis, armazenagem, fretes, contraprestações de arrendamento
mercantil e depreciações) vinculados às receitas de exportação de mercadorias
amparadas pelo regime aduaneiro especial de Drawback.
Menciona que não é admitido o desconto de crédito sobre a aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (art. 3o, § 2o, inciso II, das
mencionadas Leis). No entanto, destaca que não descontou ou almeja descontar
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
8
crédito sobre os insumos adquiridos com suspensão no regime especial aduaneiro
de Drawback.
Afirma que apurou créditos sobre custos, despesas e encargos comuns, inerentes
à produção e comercialização dos produtos a serem exportados, sobre os quais
houve pagamento de PIS e COFINS, tais como energia elétrica, fretes pagos no
transporte das mercadorias até o porto, aluguéis, etc., possuindo direito ao
creditamento assegurado pelos artigos 3o das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
Defende que o art. 17 da Lei 11.033/2004 assegura a manutenção dos créditos
nos casos de aquisições de bens e serviços, ainda que as respectivas vendas sejam
efetuadas com suspensão, como é o caso do Drawback, isenção, alíquota 0 (zero)
ou não incidência.
Argumenta que a vedação imposta para a empresa Comercial Exportadora no art.
6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, se justifica na medida em que a empresa comercial
não realiza qualquer modificação no produto a ser comercializado. Já em relação
à empresa que promove a industrialização do bem a ser exportado, inclusive em
operações amparadas pelo regime especial aduaneiro Drawback, o legislador não
fez qualquer restrição ao aproveitamento de créditos sobre os custos, despesas e
encargos comuns utilizados na produção ou comercialização.
Refere que, nos pedidos de ressarcimento, adotou o método de rateio
proporcional para apuração do percentual de receitas de exportação e
determinação dos créditos (art. 6o, §3o e 15, inciso III, da Lei 10.833/2003).
Assevera que o legislador disciplinou o critério de rateio proporcional,
estabelecendo que a proporção deve ser feita entre a receita bruta total e a
receita de exportação, sem discriminar se a receita de exportação seria com ou
sem Drawback.
Dessa forma, conclui que a autoridade fiscal inovou ao realizar o rateio
proporcional para apuração dos créditos passíveis de ressarcimento, segregando
as receitas de exportação “com Drawback” e “sem Drawback”.
Noticia que a autoridade fazendária não reconheceu parte dos créditos de
insumos apurados sobre as despesas com aquisição de “pallets de madeira” e
“caixas de madeira” utilizadas no acondicionamento dos produtos exportados,
sob a premissa de que tais bens são utilizados apenas no transporte de
mercadorias.
Observa que o referido entendimento se lastreia no conceito de insumos previsto
na IN-SRF no 247/2002 e no conceito de industrialização contido no Decreto no
7.212/2010 (Regulamento do IPI).
Destaca que as Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 não fazem referência à utilização
da legislação restritiva do IPI para fins de delimitar e restringir o conceito de
insumos da legislação do PIS e COFINS.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
9
Alega que a noção adequada de insumo para fins de desconto de créditos de PIS e
COFINS no regime não cumulativo assemelha-se àquela contida no art. 290, 291 e
299 do Decreto 3.000/99 (RIR).
Por fim, anota que não é possível concretizar a operação de venda/exportação
(obtenção de receitas) sem o respectivo material de embalagem (“pallets de
madeira” e “caixas de madeira”), razão pela qual deve ser considerado insumo
indispensável à atividade.” (grifo nosso)
Perceptível na sentença a distinção entre o objeto da ação e a notícia narrada. E, na
fundamentação da sentença., resta ainda mais claro que o debate se refere ao objetivo da ação, e
não à notícia narrada (negativa preexistente). Perceba-se que a parte dispositiva da sentença trata
apenas em um item do período referente aos procedimentos administrativos:
“Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), para o fim
de:
a) declarar o direito da autora aos créditos de PIS/COFINS sobre os custos,
despesas e encargos comuns vinculados às receitas de exportação, ou seja,
utilizados na produção e comercialização de mercadorias para o exterior, tais
como energia elétrica, aluguéis, armazenagem, fretes, contraprestações de
arrendamento mercantil, depreciações, serviços, bens e insumos, sobre os quais
houve pagamento de PIS e COFINS, ainda que exportadas ao amparo de regime
aduaneiro especial “Drawback";
b) declarar a inexistência de disposição legal que determine a segregação das
operações “com Drawback” e “sem Drawback” para cálculo dos créditos de
PIS/COFINS vinculados às receitas de exportação, passíveis de ressarcimento,
com a condenação do Fisco à correção dos percentuais de rateio nos Pedidos de
Ressarcimento de COFINS - Não-cumulativa - Exportação do 2o, 3o e 4o
Trim./2011 e no Pedido de Ressarcimento de PIS - Não-Cumulativo - Exportação
do 4o Trim./2011, na forma da fundamentação;
c) condenar a União ao ressarcimento dos créditos a serem apurados conforme a
presente sentença, atualizados pela SELIC, desde a data dos protocolos
administrativos até a data da efetiva disponibilização dos valores ao contribuinte.
No TRF4, foi negada a apelação da União, permanecendo hígida a sentença, que
acolheu os pedidos do contribuinte, à exceção de “novos percentuais de receita de exportação” e
“créditos pleiteados para pallets de madeira e caixas de madeira”, matérias que não foram
conhecidas no acórdão recorrido, por concomitância, ficando a execução do acórdão vinculada ao
resultado final do processo judicial.
Como se transcreve no acórdão recorrido, foram analisados em juízo cada um dos
temas submetidos à instância administrativa (à exceção de “Glosa relativa ao ressarcimento de
créditos de aquisições de produtos adquiridos com suspensão, classificados nas posições NCM
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.871 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16366.720126/2011-56
10
41.01.20.10 e 41.01.50.10”, tema ausente no processo judicial, mas analisado no acórdão
recorrido, e não submetido em grau recursal a esta Câmara uniformizadora).
E a tutela judicial obtida foi mais ampla (em verdade, atendeu a pedido mais amplo,
presente nos objetivos da ação), não se confundindo em termos de abrangência com as decisões
judiciais tomadas nos processos judiciais citados nos paradigmas.
Nesse cenário, não há convicção de que se o colegiado que analisou o acórdão
recorrido estivesse a julgar os paradigmas, o resultado seria distinto. Tratam-se de realidades
fáticas e jurídicas diversas, e que demandam análise individualizada, impossibilitando um
cotejamento satisfatório para fins de dissídio jurisprudencial, a caracterizar a acolhida do recurso
especial de divergência.
Portanto, entendo que não restou caracterizada a divergência jurisprudencial, o que
culmina no voto pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 971
DF CARF MF
Original